Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711953-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DO CARMO SAMPAIO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que julgou “EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS”, vez que o ato impugnado é imputado unicamente à banca, não se revelando pertinente a legitimidade da entidade empregadora, a qual apenas definiu as regras do certame. Contudo, a finalidade da presente ação é suspender o ato administrativo de eliminação do candidato pela comissão de heteroidentificação, bem como a realização de uma nova comissão e avaliação de heteroidentificação do Autor, ora Agravante. No processo de origem, há informação de que o Agravante foi submetido à nova avaliação (ID 162851674, do processo de referência). Desta forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos o resultado desta nova comissão e avaliação de heteroidentificação a que foi submetida o Autor, ora Agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023 09:48:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador